Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-80.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0700664-80.2021.8.07.0002 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Embargadas: Lucrecia Almeida da Silva Union Life Administradora de Benefícios Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A (Id. 32161697) contra o acórdão (Id. 31822375) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator